Tribunal: TCU
Processo: 029.893/2022-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3737/2023-TCU-Primeira Câmara VISTO e relacionado este processo relativo ao ato de pensão militar instituída por Carlos Henrique de Azevedo Werneck em favor de Ana Lucia de Oliveira Werneck, Fernamara Saunier de Alcântara Werneck e Juliana Santos Werneck, emitido pelo Comando do Exército e submetido a este Tribunal para fins de registro. Considerando que o instituidor se encontrava no posto de Tenente-Coronel quando passou à reserva, recebendo proventos baseados no soldo de Coronel; considerando que em momento posterior foram concedidos ao Coronel Reformado Carlos Henrique de Azevedo Werneck os benefícios previstos no § 1o do art. 110 da Lei 6.880/1990, por ter sido julgado incapaz definitivamente para o serviço do Exército; considerando que a pensão tratada nestes autos foi instituída tendo por referência, para efeito de proventos, o posto de General-de-Brigada; considerando que a jurisprudência deste Tribunal, a partir da prolação do Acórdão 2225/2019-TCU-Plenário , é pacífica no sentido de que não há amparo legal para a extensão da vantagem estabelecida no art. 110 da Lei 6.880/1980 a militares já reformados; considerando que a vantagem estabelecida no art. 110 da Lei 6.880/1980 somente é devida para para militares que se encontrem na ativa ou na reserva remunerada; considerando que a aludida orientação é respaldada pela jurisprudência predominante no Superior Tribunal de Justiça (STJ), a exemplo das decisões proferidas por aquela Corte nos Recursos Especiais 1784347/RS e 1.340.075/CE e no Agravo Regimental nos Embargos de Declaração no Recurso Especial 966.142/RJ; considerando que, por meio do Acórdão 1414/2021-TCU-Plenário , este Tribunal fixou entendimento no sentido da possibilidade de apreciação de ato sujeito a registro mediante relação, na forma do artigo 143, inciso II, do Regimento Interno deste Tribunal, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas; considerando a presunção de boa-fé das interessadas; considerando que o ato ora examinado deu entrada no TCU há menos de cinco anos; e considerando, por fim, o parecer do Ministério Público junto ao TCU (MPTCU). ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fundamento nos artigos 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os artigos 17, inciso III, 143, inciso II, 260 e 262 do Regimento Interno, e na Súmula-TCU 106, em: a) considerar ilegal e negar registro ao ato de pensão instituída em favor de Ana Lucia de Oliveira Werneck, Fernamara Saunier de Alcântara Werneck e Juliana Santos Werneck; b) expedir as determinações contidas no item 1.7 abaixo. 1. Processo TC- Processo 029.893/2022-4 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessadas: Ana Lucia de Oliveira Werneck (XXX.651.947-XX); Fernamara Saunier de Alcântara Werneck (XXX.818.842-XX); Juliana Santos Werneck (XXX.507.961-XX). 1.2. Unidade: Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinar ao Comando do Exército que: 1.7.1. no prazo de quinze dias, a contar da notificação desta decisão: 1.7.1.1. promova o recálculo do valor atualmente pago a título de pensão militar com base no posto/graduação incorreto, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, em face da manifesta ilegalidade; 1.7.1.2. dê ciência do inteiro teor desta deliberação às interessadas e as alerte de que o efeito suspensivo proveniente da eventual interposição de recurso junto ao TCU não as eximirá da devolução dos valores percebidos indevidamente, caso o recurso não seja provido; 1.7.2. dispense a devolução dos valores indevidamente recebidos de boa-fé pelas interessadas até a data da ciência deste acórdão pela Unidade, com base na Súmula-TCU 106; 1.7.3. no prazo de trinta dias, a contar da notificação desta deliberação, encaminhe ao TCU comprovante da data de ciência do teor desta decisão pelas interessadas; 1.7.4. emita novo ato de pensão militar, livre das irregularidades identificadas, disponibilizando-o a este Tribunal, por meio do Sistema e-Pessoal, nos termos e prazos fixados na IN-TCU 78/2018.